Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729878-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: B. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO B. A. R., rep. por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 39079492, págs. 41/51) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg (Dupixent), com registro na Anvisa e não padronizado pelo SUS, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BERNARDO ALVES RIBEIRO, representado por sua genitora Fabiana Alves Ribeiro, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE (Dupixent), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 133874705. Narra, em síntese, a parte autora de 06 (seis) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com asma grave, doença respiratória em que as vias respiratórias ficam inflamadas e inchadas, não conseguindo o paciente inalar o ar corretamente; (II) submeteu-se a tratamentos com outros fármacos, mas foi refratária ao tratamento; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença, estando atualmente no critério mais elevado de gravidade da doença; (IV) há indicação de tratamento com dupilumabe, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Rodrigo dos Santos Lima (CRM/DF 26.162). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 133874735. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 140.817,12 (cento e quarenta mil, oitocentos e dezessete reais e doze centavos) Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA [...] Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent), juntando relatório do médico assistente que atesta "(...) Portanto não existem mais alternativas de tratamento, paciente foi otimizado com todas as terapias inalatórias e orais existentes com objetivo de controlas as exacerbações, porém sem obter controle da asma". É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as parte a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 133874738 e 133874743. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: polo passivo e inclusão da representante legal do polo ativo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se do relatório elaborado pelo Médico especializado em pneumologia pediátrica, Dr. Rodrigo dos S. Lima, CRM/DF 26.162, que o agravante-autor, com seis anos de idade, é portador de Asma Grave Eosinofílica não controlada “[...] apesar do uso de corticoide inalatório associado a beta 2 agonista de longa duração, uso contínuo de corticoide oral nos últimos 6 meses e apresentou 3 exacerbações asmáticas necessitando de corticoide oral no último ano” (id. 39079492, pág. 21), razão pela qual foi prescrito o tratamento com o medicamento Dupilumabe 300mg. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Embora a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, que foi anexada à r. decisão agravada, refira-se à utilização do medicamento Dupilumabe para dermatite atópica (id. 39079492, págs. 53/7), patologia distinta da qual o agravante-autor é portador, constata-se que os autos foram encaminhados ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica específica em relação à demanda, o qual, preliminarmente, apontou incongruência entre o relatório e o receituário médicos, suscitou dúvida acerca do motivo pelo qual não foi prescrito ao paciente o medicamento Omalizumabe, que está disponível no SUS, e requereu a apresentação de documentos necessários para a emissão de parecer (id. 39079492, págs. 77/80), in verbis: “O NATJUS/TJDFT notou incongruência entre relatório (ID 133874714 - Pág. 1) e receituário médico recente (ID 133874722 - Pág. 4) anexados ao processo. Aquele relata que o paciente faz uso de corticoide inalatório de alta potência associado a beta2 agonistas de longa duração (fluticasona 200 + vilanterol 25mg), enquanto este descreve que o paciente vem fazendo uso de corticoide inalatório isolado (beclometasona 250mcg 2x ao dia). Foi notado também que, apesar de o paciente ter outras atopias além da asma (rinite alérgica, segundo relatórios), o que aumenta a sua probabilidade de ser portador de asma grave alérgica, o relatório não justifica o motivo pelo qual não foi prescrito para o paciente o medicamento omalizumabe, fármaco imunobiológico disponível no SUS para essa indicação. Assim, para emitir seu parecer sobre a demanda, o NATJUS/TJDFT solicita que sejam anexados ao processo TODOS os seguintes documentos: - Relatório médico atualizado descrevendo o motivo pelo qual não foi prescrito para o Requerente o medicamento omalizuambe; - Cópia do prontuário médico completo do Requerente do serviço de saúde no qual ele é acompanhado; - Cópia do resultado da dosagem de IgE total; - Cópia do resultado de hemograma recente no qual tenha sido evidenciada a eosinofilia; - Cópia do resultado de testes cutâneos de leitura imediata (testes de punctura) ou de dosagem de IgE sérica específica para aeroalérgenos perenes. O NATJUS/TJDFT salienta que, para a emissão de seu parecer, todos os documentos acima deverão ser anexados ao processo, fazendo a observação de que a emissão de relatórios médicos com informações falsas se configura infração passível de punição.” Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada quanto ao fornecimento do medicamento Dupilumabe, notadamente diante da informação de que há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado no tratamento do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora